Tribunal: STF
Processo: RE 626814
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
COFINS – PIS – EXCLUSÕES E DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 3º, § 6º, DA LEI Nº 9.718, DE 1998 – PEDIDO DE EXTENSÃO POR VIA JUDICIAL A SEGMENTOS EMPRESARIAIS NÃO CONTEMPLADOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – É defeso ao Poder Judiciário estender sistemática de deduções e exclusões da base de cálculo de tributos a contribuintes não contemplados na lei de regência, sob pena de invasão de seara reservada ao Poder Legislativo.